Tribunal: TJSP
Processo: 2157161-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ção do preparo – Vedação expressa do art. 1.007, § 5o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2157161-10.2021.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, em razão de sua deserção – Desatendimento da determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo legal – Impossibilidade de acolhimento da comprovação extemporânea da complementação do preparo – Vedação expressa do art. 1.007, § 5o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.